Tribunal: TJSP
Processo: 1003627-46.2015.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426617
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003627-46.2015.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes NILSON
GOMES DE SANTANA e MARLENE APARECIDA ORTIZ DE SANTANA, são
apelados CHARLES DE OLIVEIRA AFONSO, ISMAEL AFONSO, ISAMARIS
AFONSO, IRICEIA AFONSO, JOHNNY DE OLIVEIRA AFONSO, KAREN DE
OLIVEIRA AFONSO, KELLY AFONSO STANDE, VANDERLEIA AFONSO
SHIRAGAKI, VIVIANE AFONSO e CLEUSA DE OLIVEIRA AFONSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003627-46.2015.8.26.0009 - LGA
2
Apelação Cível no 1003627-46.2015.8.26.0009
Apelantes: Nilson Gomes de Santana e Marlene Aparecida Ortiz de Santana
Apelados: Charles de Oliveira Afonso, Ismael Afonso, Isamaris Afonso, Iriceia
Afonso, Johnny de Oliveira Afonso, Karen de Oliveira Afonso, Kelly Afonso Stande,
Vanderleia Afonso Shiragaki, Viviane Afonso e CLEUSA DE OLIVEIRA AFONSO
V. 0268
APELAÇÃO
CÍVEL.
AUSÊNCIA
DE
REQUISITO
DE
ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
INDEFERIDO. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO
DE PREPARO. INÉRCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do apelo da parte que, embora intimada, deixa de
recolher a taxa judiciária referente ao preparo recursal.
Inteligência dos artigos 99, §7o e 101, §2o, do Código de Processo
Civil.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial (págs. 358/362),
proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível do Foro Regional IX desta Capital, que
julgou parcialmente procedente o pedido dos autores. Ante a sucumbência
recíproca, condenou as partes ao pagamento de metade das custas e despesas
processuais, além de metade dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o
valor da condenação.
Segundo os requeridos, a sentença merece reforma, em síntese, para que
seja julgado improcedente o pedido dos autores (págs. 365/374).
Recurso tempestivo.
Contrarrazões apresentadas (págs. 378/388).
Intimados (págs. 392/393), os requeridos juntaram documentos para
comprovar que faziam jus ao benefício da justiça gratuita pleiteado (págs. 398/418).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003627-46.2015.8.26.0009 - LGA
3
Os documentos, entretanto, demonstravam que eles tinham condições financeiras
para suportar o ônus econômico da demanda; em razão disso, a benesse solicitada
não foi deferida e foi determinado o recolhimento da taxa judiciária referente ao
preparo recursal na decisão de páginas 427/429. Na mesma decisão, o pedido de
tutela de urgência formulado pelos autores nas páginas 420/426 foi indeferido.
Os Embargos de Declaração opostos pelos requeridos contra a decisão de
páginas 427/429 foram rejeitados, conforme se depreende da Decisão Monocrática
de páginas 07/08 dos autos do incidente processual.
Ato contínuo, em observância da decisão de página 438, foi certificado
que decorreu o prazo legal sem manifestação dos autores em relação à ordem de
recolhimento da taxa judiciária referente ao preparo recursal (pág. 440).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta conhecimento.
Nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil: “requerida a
concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de
comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o
requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.
No caso em análise, após a devida análise da situação econômica dos
recorrentes, o requerimento de concessão de gratuidade da justiça no recurso de
Apelação foi indeferido e foi fixado prazo para realização do recolhimento do
preparo, sob pena de deserção (págs. 427/429).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003627-46.2015.8.26.0009 - LGA
4
Todavia, apesar de intimados (pág. 430) e rejeitados os Embargos de
Declaração que opuseram (págs. 07/08 dos autos o incidente), os recorrentes
permaneceram inertes e não cumpriram o comando judicial, conforme certificado
pelo Cartório (pág. 440).
Assim, diante da ausência de preparo, que é um dos requisitos
extrínsecos de admissibilidade do recurso, é de rigor o reconhecimento da deserção
da Apelação.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora